Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória para determinar ao Réu que conceda o cartão de passe livre especial ao Autor, em razão de ser este portador de deficiência leve, permanente e parcial. O Recorrente assinala, em síntese, que a lesão meniscal não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela Lei para a concessão do pretendido benefício. Diante da ausência de laudo médico que ateste ser a parte agravada portadora de quaisquer das deficiências previstas nas leis Distritais n. 566/93 e 4.317/09, a concessão do benefício, segundo o Recorrente, é indevida. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a r. decisão impugnada. Recorrente isento do preparo. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A concessão de passe livre é prevista na Lei Distrital n. 566/93 nos seguintes termos: “Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos trans portes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: I – Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior dia metro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o – Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários devera portar carteira de identifica cão fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o – Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do beneficio da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles. Art. 2o – Fica o Poder Executivo autorizado a estender a concessão da gratuidade referida no caput do art. 1o aos idosos maiores de 60 (sessenta) anos, e aos menores carentes que comprovadamente contribuam para a renda das respectivas famílias. Art. 3o – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações da Secretaria do Dese volvimento Social e Ação Comunitária. Art. 4o – O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 45 dias. Art. 5o – Revogam-se as disposições em contrário.” A Lei 4317/09, no seu art. 88, sobre o tema dispôs: “Art. 88. A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” O Recorrente impugna a concessão do benefício unicamente em relação ao enquadramento da doença. Consta nos autos originários que a parte agravada é portadora de deficiência leve, permanente e parcial, decorrente de lesão meniscal em ambos os joelhos, recebendo o auxílio-doença, conforme ID Num. 156170751 do feito originário. Sobreleva notar que perante o poder público o Recorrido é portador de incapacidade temporária para o trabalho, tanto que recebe o auxílio-doença. Dentro desse contexto, nesta fase inicial do processo, não me parece razoável que, diante dos mesmos fatos, o Agravado seja considerada incapaz, ainda que temporário, para o trabalho, mas não capacitado de usufruir de um benefício criado para proporcionar igualdade de oportunidades e possibilidades aos portadores de necessidade especiais. Ora, deve-se ter um entendimento uníssono no sistema jurídico diante da mesma situação fática, principalmente quando se envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial, no espectro relativo às pessoas portadoras de necessidades especiais. Ademais, nos termos do artigo 1o, §1o, inciso III, da Lei Distrital no 566/1993, considera-se Pessoa com Deficiência física aquela que “possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”. Não há como negar, pois, que, por ora, diante dos laudos médicos juntados, bem como da concessão de auxílio doença, a incapacidade física do Recorrido dificulta os movimentos dos membros inferiores, de modo que a reforma da decisão impugnada possa ocasionar pericum in mora inverso, na medida em que se restringe um espectro do princípio da dignidade da pessoa humana. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1029, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator